Tribunal: TJBA
Processo: 0000121-45.2005.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000121-45.2005.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: DIANDRA DE JESUS INVENCAO e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR, HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. PREQUESTIONAMENTO FICTO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso anterior, com a finalidade exclusiva de prequestionamento de dispositivos legais. Alegou-se omissão no julgamento, especialmente quanto à aplicação de norma do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e se é possível o reconhecimento do prequestionamento da matéria mesmo diante da rejeição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do julgado sem fundamento nos vícios previstos.

4.
No caso concreto, o acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição quanto às teses suscitadas.

5.
O art. 1.025 do CPC admite a figura do prequestionamento ficto, presumindo-se incluídos no acórdão os dispositivos legais mencionados nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados, caso o tribunal superior assim o reconheça.

6.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há necessidade de o tribunal enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando que se pronuncie sobre as questões efetivamente debatidas nos autos.

7.
Sendo os embargos manejados unicamente para fins de prequestionamento e ausentes os vícios legais, deve-se rejeitar o recurso, com reconhecimento da validade do prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 77546170) nos autos n. 0000121-45.2005.8.05.0258, tendo como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Embargada,
DIANDRA DE JESUS INVENCAO e OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo-se o Acórdão recorrido em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente